Tribunal: STF
Processo: Rcl 39433
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Companhia Paranaense de Energia – Copel e outras asseveram haver o Tribunal Superior do Trabalho, na representação nº 38-28.2014.5.09.0654, usurpado a competência do Supremo.
    Segundo narram, figuram como rés em ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa do Paraná – Sindelpar, voltada a discutir o direito dos substituídos à integração, aos salários, de pagamentos feitos a título de alimentação, considerado o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Mencionam a interposição de extraordinário, inadmitido ante a ligação aos Temas nº 339 e 181. Sobreveio agravo, desprovido. Não houve êxito em declaratórios. Apontam erronia quanto à sistemática da repercussão geral. Dizem violados os artigos 5º, incisos LIV e LV, 8º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Realçam inadequada a negativa de sequência a recurso de revista protocolado em virtude de vício formal, a revelar contrariedade ao princípio da ampla defesa.
    Sob o ângulo do risco, aludem ao início da liquidação e da execução de valores elevados. 
    Pretendem a remessa do caso a este Tribunal para apreciação.
    2. A controvérsia surgida na origem diz respeito ao atendimento de requisitos de admissibilidade do recurso de revista interposto. Este teve o processamento impedido levando em conta vício formal. Eis a ementa do acórdão relativo ao agravo interno formalizado contra decisão mediante a qual negada sequência ao agravo de instrumento em recurso de revista, relator ministro Hugo Carlos Scheuermann, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de março de 2018:
    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada que, no recurso de revista interposto na vigência da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente não cumpre o requisito imposto pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que as razões expendidas pela agravante não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido. 
    Conforme se verifica, não se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, previstos na legislação ordinária. Faz-se em jogo o tema debatido no extraordinário de nº 598.365/MG. No precedente, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, por falta de matéria constitucional, quando a controvérsia é atinente à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, observada a regência legal dos pressupostos. A ementa, veiculada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte redação: 
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. O manuseio da reclamação é excepcional, sendo inadequado utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator